Tribunal: TJMT
Processo: 0002629-64.2015.8.11.0025
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002629-64.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUNIOR PEREIRA PARDIN - CPF: 004.450.601-58 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MIRIAM GOMES PARDIM BRAGA (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), JUNIOR PEREIRA PARDIN - CPF: 004.450.601-58 (APELANTE), MIRIAM GOMES PARDIM BRAGA (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JUNIOR PEREIRA, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE MIRIAN GOMES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JUNIOR PEREIRA PARDIN, MIRIAM GOMES PARDIM BRAGA

APELADO: JUNIOR PEREIRA PARDIN, MIRIAM GOMES PARDIM BRAGA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA – PLEITO PELA NULIDADE DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO NÃO ATENDIMENTO DE PLEITOS FORMULADOS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS – CONVALIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A JUNTADA DA DECISÃO AUTORIZANDO A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR QUE PERMANECERAM À DISPOSIÇÃO DAS PARTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 – PROCEDÊNCIA – VERBO IMPUTADO AO APELANTE – CEDER – CONDUTA QUE DEPENDE DA TRANSFERÊNCIA DA POSSE – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA NÃO JUNTADA DO LAUDO DEFINITIVO DE DROGAS – DESNECESSIDADE – LAUDO PRELIMINAR REALIZADO POR PERITO CRIMINAL OFICIAL SEGUNDO METODOLOGIAS E PROCEDIMENTO ADEQUADOS E SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – FARTURA PROBATÓRIA A VINCULAR O APELANTE À DROGA APREENDIDA E AO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PEDIDOS PARA REDIMENCIONAMENTO DA PENA DO APELANTE JUNIO PEREIRA PARDIM – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRESENÇA DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PLEITO PARA AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES DE QUE O APELANTE JUNIO PEREIRA PARDIM PROMOVEU DIVERSAS NEGOCIAÇÕES COM A FINALIDADE DE TRAFICAR DROGAS – ULTRAPASSADO O PRAZO PRESCRICIONAL A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DEVE SER RECONHECIDA EM FAVOR DA APELANTE MIRIAN GOMES PARDIM BRAGA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO
EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER –
RECURSO DE JUNIO PEREIRA PARDIM PARCIALMENTE PROVIDO
EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
RECURSO DE MIRIAN GOMES PEREIRA PARDIM BRAGA PREJUDICADO
EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE.

Não há nulidade processual decorrente da alegação de que matérias aventadas na resposta à acusação não tenham sido solucionadas pelo juízo de primeiro grau quando a defesa não reitera os pedidos nas alegações finais e quando tais fatos não implicarem em prejuízo ao acusado. Inexiste nulidade processual quando os autos da medida cautelar que autorizou e promoveu as interceptações telefônicas, além de conhecida pela defesa, permaneceu disponível na secretária da Vara onde o processo tramitou. A confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Conquanto os autos indiquem a negociação para cessão de arma de fogo por parte do apelante Junio Pereira Pardim, a prática delitiva apenas se consuma com a efetiva transferência da posse, que não ocorreu na hipótese. Nas hipóteses onde o conjunto probatório vincula o acusado à droga apreendida e demonstra a comercialização de entorpecentes, inviável o acolhimento do pleito absolutório. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada sempre que seus requisitos estiverem presentes. A fração da diminuição da pena deve levar em consideração as especificidades do caso, não havendo desproporcionalidade na aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em função da comprovação da prática de diversas negociações. Ultrapassado o lapso temporal referente à prescrição, a referida causa extintiva de punibilidade deve ser reconhecida mesmo que ausente provocação das partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002629-64.2015.8.11.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JUNIOR PEREIRA PARDIN, MIRIAM GOMES PARDIM BRAGA

APELADO: JUNIOR PEREIRA PARDIN, MIRIAM GOMES PARDIM BRAGA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por (
i
) Junio Pereira Pardim, (
ii
) Mirian Gomes Pardim Braga e pelo (
iii
) Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, exarada nos autos do processo nº 0002629-64.2015.8.11.0025 (código 110150), cujos termos condenaram os dois primeiros nos seguintes termos (sentença – ID 99553537 – pp. 142/158):

-
Junio Pereira Pardim
– condenado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Naquilo que concerne ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 33, §4º, todos da Lei nº 11.343/2006) houve a imposição da reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Reconhecido o concurso material (art. 69), a pena fixou definitivamente estabelecida em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e a 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa. O valor do dia-multa foi fixado à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Foi estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

-
Mirian Gomes Pardim Braga
– condenada nas penas do art. 12 da Lei nº 10.826/2003. À apelante foi atribuída a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente para cada dia-multa, em regime inicial aberto. Em razão das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o juízo de primeiro grau não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e em razão do
quantum
da pena, não houve a concessão do
suris
condicional da pena.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra Junio Pereira Pardim, vulgo
Tola
, imputando-lhe as práticas delitivas insculpidas no art. 17, parágrafo único
[1]
, da Lei nº 10.826/03 (1º fato). Em relação a este fato, colacione-se que a imputação fora feita conforme a redação anterior às alterações promovidas pela Lei nº 13.964/19, que ainda previa o parágrafo único para o art. 17, e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (2º fato) e contra Mirian Gomes Pardim Braga, atribuindo-lhe a prática criminosa descrita no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (3º fato).

A inicial, fundamentada nos elementos colhidos no inquérito policial nº 346/2014/Juína/MT, foi recebida em 16/02/2017 (ID 99553536 – pp. 339/344). As partes apresentaram resposta à acusação (ID 99553536 – pp. 346/354 e pp. 356/372), cujos termos foram rejeitados pelo juízo
a quo
, que designou audiência de instrução e julgamento (ID 99553536 – p. 388), na qual foram inquiridas as testemunhas Cléber Figueiredo, Diones Peres Aguiar, Cícera Minervina de Souza, Rafael Rodrigues, Juliano Ferraz de Souza, Marlon de Jesus e Mayara Ferreira de Paula, bem como procedido o interrogatório dos acusados.

Encerrada a instrução criminal, as partes apresentaram alegações finais (ID 99553537 – pp. 78/93 e pp. 112/140) e o juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 99553537 – pp. 142/158) condenando os apelantes nos termos já mencionados.

Inconformados, Junio Pereira Pardim (ID 99553537 – p. 188 e 192), o Ministério Público (ID 99553537 – p. 190) e Mirian Gomes Pereira Pardim Braga (ID 99553537 – p. 194) interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, o apelante Junio Pereira Pardim pugnou (a) pela tomada de providências em relação a pedidos formulados na resposta à acusação e que não foram solucionados quando de sua análise pelo juízo
a quo
, (b) pelo reconhecimento da atipicidade da conduta relativa à acusação de incursão no crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, e, alternativamente, (c) alegando fragilidade probatória, por sua absolvição nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. Em relação ao crime de tráfico de drogas, a defesa pugnou pelo (d) reconhecimento da ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas em razão da ausência de comprovação da existência de autorização judicial, (e) por sua absolvição em virtude da ausência de prova suficiente para emissão de juízo condenatório e, (f) pela reforma da pena com a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) decorrentes da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 99553537 – pp. 210/278).

Nas razões do seu inconformismo, a apelante Mirian Gomes Pereira Pardim Braga pugnou pelo (a) reconhecimento da nulidade processual em virtude do não oferecimento de proposta de suspensão condicional o processo, (b) pelo reconhecimento da atipicidade da sua conduta em função da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado e da ausência de elementos indicativos da presença de dolo na sua conduta. Em relação à aplicação da pena, (c) requereu o afastamento da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, valorada negativamente, e fixação da pena no mínimo legal e pela redução da pena de multa (ID 99553537 – pp. 300/326).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, oportunidade onde pugnou pela absolvição do apelante Junio Pereira Pardim da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e, no mais, mantendo-se a sentença em seus termos (ID 99553538 – pp. 05/28). Nas contrarrazões relativas à apelante Mirian Gomes Pereira Pardim Braga, o órgão acusador pugnou pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença (ID 99553538 – pp. 81/92).

Após, o
Parquet
apresentou as razões de seu recurso onde pugnou, pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 aplicada em favor de Junio Pereira Pardim (ID 99553538 – pp. 93/96), nada pugnando em desfavor de Mirian Gomes Pereira Pardim Braga.

As contrarrazões de Junio Pereira Pardim (ID 99553538 – pp. 99/113) foram pelo desprovimento do recurso ministerial. Tendo em vista que a irresignação ministerial não almeja a alteração da reprimenda imposta à apelante Mirian Gomes Pereira Pardim Braga, não houve a necessidade de contrarrazões de sua parte.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto por Mirian Gomes Pereira Pardim Braga, pelo parcial provimento do recurso de Junio Pereira Pardim para absolvê-lo da prática delitiva constante no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e pelo provimento do recurso do Ministério Público pelo afastamento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 102657494).

É o relatório.

[1]
À época dos fatos e do oferecimento da denúncia, o art. 17 da Lei nº 10.826/2003 contava com parágrafo único que dispunha:
Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência
. Atualmente, após as alterações formuladas pela Lei nº 13.964/2019, esta disposição encontra-se no §1º do referido dispositivo, ao qual foi acrescido o §2º que, apesar de não ter relação com o presente julgamento, estabelece: “
Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente
”.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JUNIOR PEREIRA PARDIN, MIRIAM GOMES PARDIM BRAGA

APELADO: JUNIOR PEREIRA PARDIN, MIRIAM GOMES PARDIM BRAGA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra Junio Pereira Pardim, vulgo
Tola
, imputando-lhe as práticas delitivas insculpidas no art. 17, parágrafo único
[1]
, da Lei nº 10.826/03 (1º fato) e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (2º fato) e contra Mirian Gomes Pardim Braga, atribuindo-lhe a prática criminosa descrita no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (3º fato).

Acerca do 1º fato, narra a inicial acusatória que, em 16/12/2016, em horário não especificado, o apelante Junio Pereira Pardim expôs à venda, no exercício de comércio não clandestino equiparado à atividade comercial, arma de fogo calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Menciona, o
Parquet
, que o apelante ofereceu à pessoa de
Adriel de Campos Costa
, vulgo
Del
, uma arma de fogo calibre .38, pelo valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), sendo que em data anterior à negociação, o apelante já havia encaminhado ao possível comprador, fotografias da referida arma, de modo que a transação foi realizada via
whatsapp
.

Naquilo que concerne ao 2º fato, a denúncia menciona que no dia 17/01/2017, por volta das 10 horas, na residência localizada na Rua Massaranduba, n/nº, bairro Padre Duílio, em Juína/MT, o apelante Junio Pereira Pardim guardava em sua residência, supostamente com finalidade comercial ilícita, 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína (
crack
), com peso aproximado de 6,707 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial nº 610.2.04.2017.000709-01, produzido e assinado pela Perita Oficial Criminal da POLITEC/SESP/MT, Sra. Ana Sofia Alves Paiva (ID 99553536 – pp. 164/166).

Afirma o órgão acusador que na mencionada data, a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, em cumprimento de mandado de busca e apreensão devidamente autorizado pelo juízo de primeiro grau nos autos do processo de código 126286, logrou êxito em encontrar o referido entorpecente, além de diversos materiais sem origem lícita comprovada, tal qual: 12 (doze) pendrives, 04 (quatro) cartões de memória, marcas Samsung e Multilaser, 01 (uma) câmera de segurança, marca VTV, 01 (uma) máquina fotográfica digital, marca Samsung, dentre outros itens descritos no termo de apreensão de fls. 73, os quais seriam característicos de
boca de fumo
.

Por fim, naquilo que diz respeito ao 3º fato, na mesma data e local, a apelante Mirian Gomes Pardim Braga possuía/mantinha sob sua guarda, um revólver calibre .38, marca special, totalmente municiado, bem como 57 (cinquenta e sete) munições de diversos calibres (.22, .38, .38) e 02 (dois) cartuchos calibres .36 e .32 deflagrados, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os referidos objetos também foram encontrados por ocasião do mandado de busca e apreensão na residência da apelante, escondidos em uma caixa de papelão depositada em seu guarda roupas. Finalizou, o órgão acusador, sublinhando que a apelante Mirian Gomes Pardim Braga é irmã do apelante Junio Pereira Pardim e que escondeu o armamento a pedido deste, bem como que o revolver calibre .38, marca
special
, apreendido com a apelante Mirian Gomes Pardim Braga apresenta as mesmas características do armamento comercializado pelo apelante Junio Pereira Pardim e narrados no 1º fato.

A inicial fundamentou-se nos elementos colhidos no inquérito policial nº 346/2014/Juína/MT, instaurado com a finalidade de investigar a suposta prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante Junio Pereira Pardim. Durante a fase inquisitorial colheu-se o depoimento de Hilton Araújo da Silva, vulgo
Miltinho
, usuário de drogas que afirmou ter comparado droga da pessoa conhecida pela alcunha de
Tola
, posteriormente identificado como o apelante Junio Pereira Pardim (ID 99553536 – pp. 13/15).

Prosseguindo com as investigações, o Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil –
Núcleo de inteligência de Juína
– produziu o relatório de inteligência nº 019/2016/NI/JNA, onde se informou que o apelante ainda estaria comercializando entorpecentes e também promovendo o comércio ilícito de arma de fogo (ID 99553536 – pp. 94/96). O relatório acrescentou às informações dos autos, imagens da arma de fogo que estaria sendo comercializada, bem como o espelhamento de conversas, via aplicativo
whatsapp
, em que vários armamentos foram apresentados e a negociação de um revólver calibre 38 ocorreu.

Em seguida, acrescentou-se ao feito o relatório policial nº 34/2016/DRPJC/NI – 02/05/2016, referente à interceptação telefônica tendo como algo o apelante Junio Pereira Pardim, dentre outros. As conversas, ao menos naquilo que tange ao apelante Junio Pereira Pardim, seriam referentes à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (ID 99553536 – pp. 124/136). Expedido o devido mandado de busca e apreensão em desfavor do apelante Junio Pereira Pardim, cumprido em 17/01/2017, procedeu-se à sua prisão em flagrante, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 17, parágrafo único, da Lei nº 10.826/03 e a de Mirian Gomes Pardim Braga, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (ID 99553536 – p.142).

Após o cumprimento do referido mandado de busca e apreensão, a autoridade policial promoveu a oitiva do policial civil
Diones Peres Aguiar
(ID 99553536 – pp. 144/145), da investigadora Elga Rezende Soster (ID 99553536 – pp. 146/147), do investigador Cleber Figueiredo (ID 99553536 – pp. 148) e do investigador Azael Nogueira de Oliveira (ID 99553536 – pp. 150/151). O laudo de exame pericial para constatação de eficiência de armas e munições atestou a eficiência da arma de fogo e das munições apreendidas (ID 99553536 – pp. 158/161). O laudo pericial e constatação de entorpecente nº 610.2.04.2017.000709-01 apresentou resultado positivo para a presença de cocaína no material apreendido (ID 99553536 – pp. 164/166). Em sede policial, os apelantes Mirian Gomes Pardim Braga e Junio Pereira Pardim optaram pelo direito de permanecer em silêncio (ID 99553536 – pp. 168/169 178/179). A autoridade policial arbitrou fiança em favor da apelante Mirian Gomes Pardim Braga, cujo flagrante e liberdade provisória foram homologados pelo juízo
a quo
. Em relação ao apelante Junio Pereira Pardim houve a decretação prisão preventiva (ID 99553536 – pp. 224/226).

Por força desses fatos, como visto, Junio Pereira Pardim foi condenado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e Mirian Gomes Pardim Braga condenada como incursa nas penas do art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Com base nestas informações, comum a todas as partes, passo a análise dos recursos interpostos.

- Do recurso da apelante Mirian Gomes Pereira Pardim Braga
.

Conquanto a apelante Mirian Gomes Pereira Pardim Braga tenha interposto recurso onde pugnou pelo reconhecimento de diversas teses (ID 99553537 – pp. 300/326), é importante frisar que, diante da ausência de recurso do Ministério Público em relação à sua condenação e consequente trânsito em julgado para a acusação, não há falar-se em possibilidade de alteração da sentença em seu desfavor.

Desse modo, em razão da proibição da
reformatio in pejus
, a pena não ultrapassará o patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente para cada dia-multa, em regime inicial aberto, estabelecido pelo juízo de primeiro grau, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade por força da prescrição em seu favor.

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, as penas iguais ou superiores a 01 (um) ano e que não excedem a 02 (dois) anos, prescrevem em 04 (quatro) anos. A sentença foi proferida em 09/11/2017, tendo a apelante Mirian Gomes Pereira Pardim Braga interposto recurso em 18/11/2017 (ID 99553537 – p. 194).

Já a sua intimação pessoal ocorreu em 12/12/2017 (ID 99553537 – p. 204) –
logo, nenhuma dúvida que ao menos desde esta última data a contagem do prazo prescricional segue ininterrupta, em razão do não advento de nenhum marco interruptivo
.

Frente ao exposto, considerando a inexistência de recurso ministerial em seu desfavor e ultrapassado, após a prolação da sentença, o prazo previsto no art. 109, V, da Lei Penal, julgo prejudicado o recurso interposto e reconheço,
de ofício
, a prescrição da pretensão punitiva em favor da apelante Mirian Gomes Pereira Pardim Braga.

- Do recurso de Junio Pereira Pardim.

a) Preliminares

a.1) alegação de que matérias ventiladas na resposta à acusação foram ignoradas e não foram solucionadas pelo juízo de origem.

Inicialmente, o apelante Junio Pereira Pardim aduziu que as questões preliminares arguidas na resposta à acusação foram ignoradas e não solucionadas pelo juízo de origem.

Em seu primeiro argumento aduziu que na resposta à acusação alegou que: “
1º Os documentos encartados às fls. 11/37, consistentes em cópia de inquérito policial datado de 14/12/2012, não possuem qualquer relação com os fatos tratados na presente ação penal e, além disso, tratam de fato pelo qual o denunciado já foi julgado nos autos de código 91850, sendo absolvido nos termos do artigo 386, IV, do CPP, ou seja, por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, conforme cópia de sentença em anexo, razão pela qual requer o desentranhamento de tais fotocópias de fls. 11/37 desses autos, inclusive, para evitar confusão processual
”.

Neste ponto, suscita nas razões recursais a existência de prejuízo pela manutenção indevida de inquérito policial datado do ano de 2012 (fls. 11/37), que já foi julgado e culminou na absolvição do apelante, conforme sentença acostada ao feito às fls. 191/194. Sublinha que a manutenção dos referidos documentos no processo poderá causar confusão, induzir, ainda que indiretamente, a formação do convencimento do julgador quanto ao crime de tráfico de drogas atribuído ao apelante.

Sem razão, todavia.

A uma porque o processo penal possui natureza instrumental e, como tal, possui procedimentos que precisam ser observados. Estes procedimentos, dotados de solenidades e formalidades, pretendem assegurar a observância, dentre outros, do devido processo legal, garantir a efetividade do contraditório e da ampla defesa, a fim de que o resultado final do processo seja um provimento final justo, adequado e legítimo. Assim, “
deve-se concluir que toda vez que um ato se afastar da forma prevista em lei, estará ele viciado, sendo essa mácula tanto maior ou menor conforme a intensidade desse distanciamento
” (AVENA, Norberto.
Processo Penal
. 13ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2021, p. 1111).

No caso, a simples juntada de trechos de outra ação penal,
per si
, não conduz à existência de alguma mácula processual capaz de gerar prejuízos às partes, notadamente porque não houve, por parte do julgador, a atribuição de valor às informações oriundas de um processo distinto deste. O juízo
a quo
não o considerou para fins de convencimento, sequer fazendo menção àquela documentação, não considerou a informação constante nos autos para fins de caracterização de maus antecedentes ou de qualquer outro ato que pudesse representar em prejuízo ao apelante.

Importa salientar que os Tribunais Superiores vêm adotando entendimento no sentido de que não se declara a nulidade do ato a não ser nas hipóteses em que implicar na imposição de prejuízo às partes (
pas de nullité sans grief
). Sobre a questão, confira-se: STJ, HC 162.491/SC, DJ 15.08.2016; STF, ARE 984.373/BA, DJ 04.11.2016. A este respeito, inclusive, registra o art. 563 do Código de Processo Penal que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou defesa
”.

Logo, diante da não atribuição de nenhum valor por parte do juízo
a quo
aos referidos documentos, não havendo nenhum prejuízo às partes e da inexistência de qualquer desrespeito às determinações procedimentais estipuladas no Código de Processo Penal, inviável afirmar-se haver nulidade processual a macular o presente feito.

Prosseguindo em suas argumentações, relata que asseverou em sua resposta à acusação que “
Os documentos de fls. 49/67, 68/70, 120/148, 150/154 e 158/162 estão desacompanhados de informações quanto à origem dos documentos e respectivas autorizações judiciais de quebra de sigilo telefônico, interceptação (com indicação do período concedido), etc, porquanto se faz necessário que seja suprida a falta noticiada, com urgência, por meio da juntadas nesses autos de informações individualizadas quanto à origem de cada uma das provas mencionadas – fls. 49/67, fls. 68/70, fls. 120/148, fls. 150/154 e fls. 158/162, bem como das respectivas decisões judiciais que autorizaram eventual quebra de sigilo telefônico e interceptações telefônicas e juntada dos arquivos digitais inerentes às gravações realizadas, na íntegra, sob pena de que as referidas provas sejam consideradas ilícitas e desentranhadas dos autos
”.

Alega, entretanto, que posteriormente foi apensado aos autos de cópia da medida sigilosa para interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico de código 123915. Contudo, não teria sido suprida a omissão quanto a origem de eventual autorização judicial para realização das interceptações telefônicas, uma vez que o conteúdo da medida sigilosa apensada (código 123915) não seria suficiente para comprovar a licitude dos documentos encartados às fls. 49/67, 68/70 e 120/148 para fins probatórios, especialmente porque a decisão proferida às fls. 134/142 dos autos de código 123915 indeferiu o pedido de interceptação telefônica do apelante Junio Pereira Pardim e é posterior às interceptações degravadas às fls. 49/67, 68/70 e 120/148.

Ocorre que a defesa assevera que esta matéria relaciona-se à licitude das provas referentes à acusação de tráfico de drogas, motivo pelo qual a abordou em tópico distinto. Portanto, como os argumentos a respeito deste ponto foram lançados em outro momento, por questão de organização, procederei à análise da matéria quando a licitude das provas relacionadas ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), em relação ao qual a tese foi arguida.

No que se refere ao terceiro ponto, relata que na sua defesa inicial arguiu que “
O termo de apreensão de fl. 78 não identifica o local da apreensão de cada um dos objetos relacionados, sendo evidente a necessidade dessa individualização, no caso específico, uma vez que o mandado de busca foi cumprido em três locais distintos e que a ação penal descreve duas condutas ao denunciado JUNIO e uma conduta à denunciada MIRIAN, sendo cada uma das condutas diretamente relacionada às apreensões realizadas. Portanto, a ausência de identificação do local em que cada um dos objetos foi encontrado, se na residência do 1º denunciado (Rua Massaranduba, nº 393) ou na residência da 2ª denunciada (Rua Massaranduba, s/nº) ou na residência da genitora de ambos (Rua Itiquira, nº 682), enseja cerceamento da defesa à medida que acaba por estender a abrangência de todas as provas aos dois réus, de maneira não individualizada. Nesse ponto, esclarece que o Boletim de Ocorrência Policial de fls. 95/97, em tese, serviria para essa finalidade, uma vez que contém a informação de “local do fato” na identificação de cada um dos objetos relacionados, porém, o referido B.O. não alcançou o objetivo em questão, uma vez que neste não foram relacionados todos os objetos constantes no termo de apreensão de fl. 78 e que o local do fato indicado em cada objeto descrito no B.O. de fls. 95/97 é o mesmo – “Local do Fato: MASSARANDUBA”, não havendo identificação do número da casa ou do respectivo proprietário. Diante disso, requer seja solicitada à autoridade policial que apresente complementação ao Termo de Apreensão de fl. 78, a fim de identificar quais objetos foram apreendidos na residência do denunciado JUNIO PEREIRA PARCIM, quais objetos foram apreendidos na residência da denunciada MIRIAM GOMES PARDIM BRAGA e quais objetos foram apreendidos na residência da genitora dos denunciados.
”

Afirma que não houve a complementação do termo de apreensão de fl. 78, de modo a se preservar e garantir a ampla defesa por meio da identificação dos locais onde os objetos apreendidos neste feito teriam sido localizados. A este respeito, sublinha: “
é evidente o prejuízo e cerceamento de defesa quanto à ausência de identificação do local em que cada um dos objetos encontrados, se na residência do 1º denunciado [...] ou na residência da segunda denunciada [...] ou na residência da genitora de ambos [...], uma vez que acaba por estender a abrangência de todas as provas aos dois réus, de maneira não individualizada
”. Por força disso, alega que a ausência de esclarecimento acerca de onde os objetos foram encontrados caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do processo.

Efetivamente o termo de apreensão acostado à fl. 78 dos autos (ID 99553536 - p. 152) não indica o local onde os mencionados objetos foram encontrados, contudo, os depoimentos dos policiais civis Dione Peres Aguiar, Elga Rezende Soster e de Cléber Figueiredo e Azael Nogueira de Oliveira (ID 99553536 – pp. 144/151) registram os locais onde os objetos pertinentes ao esclarecimento dos fatos foram encontrados.

A este respeito, registre-se que a policial civil Dione Peres Aguiar afirmou que se deslocou até a casa da mãe do apelante (Sra. Maria Aparecida Gomes Pardim, localizada na Av. Itiquira, nº 672, Bairro Padre Duílio) e, em companhia do apelante Junio Pereira Pardim, foi até o quarto dele naquela residência, localizaram no interior de uma bolsa térmica verde uma munição intacta de calibre 38. Também encontraram um aparelho celular de cor branca, marca Sony e um adesivo para bicicletas. Relatou que, em seguida, na companhia de outros policiais, foram até a residência do apelante (rua Massaranduba, s/nº, bairro Padre Duílio) e, no local encontraram uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, um invólucro plástico de cor esverdeada que teria sido utilizado para acondicionamento de droga anteriormente.

A policial civil Elga Rezende Soster relatou que na companhia com outros policiais civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido neste feito, foram até a casa de Mirian Gomes Pardim Braga (Rua Massaranduba, bairro Padre Duílio) onde localizaram, no interior de uma caixa que estava em cima do guarda roupas do quarto dela, uma arma de fogo do tipo revolver, calibre 38, municiada com seis munições. No local também foram encontrados várias munições de diversos outros calibres. Afirmou que posteriormente foram até à residência do apelante Junio Pereira Pardim onde localizaram uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

Desta maneira, uma vez mais, não há falar-se em imposição de nenhum prejuízo ao apelante.

Conquanto o termo de apreensão não individualize onde os objetos foram encontrados, conforme mencionado nos depoimentos supracitados, os policiais que promoveram o cumprimento das diligências, especificaram em seus depoimentos onde cada um dos elementos foi encontrado.

Logo, plenamente possível à defesa, exercer o contraditório e a contraposição de argumentos a partir destas informações.

Portanto, inexistente qualquer prejuízo ao exercício do mister defensivo, incabível o acolhimento da tese de nulidade processual.

a.2) Do pedido de reconhecimento da ilegalidade das interceptações telefônicas pela ausência de comprovação da autorização judicial.

Como visto, a defesa requereu o reconhecimento de nulidade processual alegando que, desde a resposta à acusação, pugnou pela apresentação da decisão judicial que autorizou a realização da quebra de sigilo e das interceptações telefônicas, bem como da mídia contendo a íntegra das interceptações realizadas, a fim de verificar a origem lícita, ou não, daquelas provas e de possibilitar o exercício da ampla defesa.

Todavia, relata que toda a instrução processual transcorreu, inclusive com a prolação de sentença, sem que o juízo de origem determinasse a averiguação da existência e eventual juntada de autorização judicial quanto à quebra de sigilo e interceptações telefônicas parcialmente degravadas às fls. 68/70 e 120/148.

Alega que após o
Parquet
requerer, foi apensado ao feito cópia da medida sigilosa de código 123915. Entretanto, afirma que não teria havido a juntada da decisão que autorizou a medida em desfavor do apelante. Relata que, ao revés, a única decisão constante nos autos dá conta que apenas o pedido de quebra de sigilo telefônico foi deferido, havendo negativa quanto ao de interceptação telefônica. Suscita que a decisão foi posterior às interceptações telefônicas, tendo acontecido após mais de cinco meses antes da decisão proferida. Relata que após ter acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas, nenhuma delas refere-se ao numeral (66) 99661-3057, indicado no relatório policial como número do apelante.

Diante disso, conclui: “
ante a inadmissibilidade do conteúdo de degravações parciais de interceptações telefônicas cuja origem lícita não foi demonstrada nos autos por meio da exibição da necessária autorização judicial válida pelas datas em que a interceptação ocorreu e correspondente conteúdo integral das interceptações, pugna-se pela rejeição e desentranhamento dos documentos de fls. 68/70 e 120/148, bem como pela conseguinte ANULAÇÃO ou REFORMA da sentença piso, tendo em vista que esta foi inteiramente fundamentada no conteúdo de degravações em comento
”.

Em que pese os argumentos colacionados pela defesa, constata-se que o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT deferiu a interceptação telefônica do apelante nos autos nº 1146-62.2016.811.0025 (Código 119606). Inclusive, nos autos daquele incidente, consta a decisão que autorizou a interceptação telefônica do apelante, consoante termos do ID 73005945 – pp. 40/50 –
datado de
01/04/2016
. Após, em 03/05/2016, a autoridade policial pugnou pela prorrogação da medida investigatória (autos do incidente nº 1146-62.2016.811.0025 – ID 73005945 – pp. 57/63) e, em
05/05/2016
, o juízo de primeiro grau deferiu a prorrogação da medida (autos do incidente nº 1146-62.2016.811.0025 – ID 73003385 – pp. 15/27).

Logo, as medidas foram devidamente autorizadas pela autoridade judicante de primeiro grau, não havendo falar-se em ausência de decisão judicial autorizando a sua realização.

Importa salientar que a denúncia amparou-se nos elementos produzidos nos autos do inquérito policial nº 346/2014/Juína/MT e um dos elementos colacionados foi o relatório policial produzido em 27/02/2016 por investigadores da Polícia Judiciária Civil que registrou que o apelante, “
pra sua comunicação utiliza o telefone celular de numeral (66) 9661-3057
” (ID 99553536 – p. 88). No relatório técnico nº 34/2016/DRPJC/NI, datado de 02/05/2016, consta a informação de que o número do apelante foi interceptado durante a investigação mediante autorização da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, inclusive com transcrição parcial de conversas em que teria funcionado como interlocutor (ID 99553536 – pp. 124/136). O relatório final nº 40/2016/DRPJC/NI, datado de 21/06/2016 reiterou as referidas informações, também mencionando a ocorrência das referidas interceptações telefônicas (ID 99553536 – pp. 236/292).

Ou seja, era de conhecimento da defesa a existência da interceptação telefônica, tanto é que, na resposta à acusação pugnou pela juntada das decisões relativas à autorização e à prorrogação da autorização para a interceptação telefônica e a juntada dos arquivos relativos ao seu conteúdo, a fim de que as provas não fossem consideradas ilícitas (ID 99553536 – p. 370). Ocorre que nas alegações finais,
o apelante resumiu seus argumentos àqueles atinentes ao mérito do processo penal, nada mencionando acerca da existência de prejuízos concernentes à interceptação telefônica
(ID 99553537 – pp. 112/140).

Embora a matéria tenha sido novamente ventilada no recurso de apelação, é certo que “
As nulidades ocorridas até o encerramento da instrução devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, sob pena de convalidação
” (N.U 1004229-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Neste sentido, mencione-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, Corte onde se destaca que “
de acordo com o art. 571, inciso II, do CPP, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
” (AgRg no HC n. 723.213/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022). Igualmente, na 6ª Turma da Corte da Cidadania, confira-se: AgRg no HC n. 643.437/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.

Ou seja, a não reiteração dos argumentos nas alegações finais, por se tratar de nulidade relativa, levaram à preclusão da matéria.

Mas, aqui a preclusão não deve ser entendida tão somente como a perda de uma faculdade ou direito processual, mas como a própria concordância da parte com seus efeitos.

Isso porque, embora a defesa tenha alegado a existência de nulidade na resposta à acusação, após a audiência de instrução e julgamento, nas alegações finais, não renovou a argumentação. Frise-se que durante a instrução houve questionamento ao apelante acerca da detenção do numeral (66) 9661-3057, oportunidade onde negou à autoridade judicante de primeiro ser o proprietário do referido número de telefone.

Quando o apelante, em seus memoriais finais apresentados perante o juízo de primeiro grau, deixa de arguir novamente a questão, não se pode negar que eventuais nulidades foram sanadas. Neste sentido, diz o art. 572, III, do Código de Processo Penal que serão consideradas sanadas as nulidades referentes ao art. 564, III,
d
e
e
, segunda parte,
g
e
h
, e IV (onde se enquadra a presente discussão), “
se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos
”.

Soma-se a isso tudo que, como dito anteriormente, a defesa tinha conhecimento da existência das referidas interceptações telefônicas e, embora tenha requerido a juntada da decisão autorizando a medida e outras providências, é certo que nos autos do incidente nº 1146-62.2016.811.0025 não houve pedido de acesso por parte da defesa aos materiais nele produzidos.

E, tais autos, permaneceram disponíveis na secretaria da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Acrescente-se ainda que, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.296/1996, “
A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas
”.

Ou seja, realizada a interceptação telefônica, o titular da ação penal poderá se valer de seus elementos para embasar a petição inicial, desde que a completude dos materiais produzidos (gravações, representação, decisões) nos autos incidentais sejam disponibilizados aos investigados/acusados. E essa disponibilização foi feita, ainda que não tenha havido o apensamento, isso não implicou em nulidade e prejuízo à defesa, uma vez que aqueles autos sempre estiveram à sua disposição.

Frise-se, ainda, que o Ministério Público observou que o apensamento somente não foi feito por circunstância particular do caso, qual seja, “
não se mostrava possível o apensamento dessa medida cautelar, tendo em vista que a mesma também subsidiava outra ação penal (autos cód. 122857), razão pela qual, toda a interceptação telefônica era compartilhada com outros processos
”.

É de se observar que à fl. 111/PJC (ID 99553536 – p. 228) a defesa pugnou por cópia do inquérito policial, o que foi deferido pela autoridade policial em 19/01/2017. E naquele momento já havia várias informações no processo da realização das referidas interceptações telefônicas.

Portanto, a nulidade aqui alegada não pode ser reconhecida em razão da (a) da existência de decisão judicial autorizando o início das interceptações telefônicas e, após, permitindo a sua renovação, (b) da ocorrência de preclusão decorrente da não renovação do pedido de nulidade nos memoriais finais, indicando a não subsistência de objeções e (c) da disponibilização dos autos da medida incidental às partes sem que a defesa tenha solicitado acesso ou cópias diretamente naquele, não podendo haver pleito tardio a respeito de matéria já convalidada, notadamente porque tinha ciência de sua existência desde a fase preliminar da persecução penal.

Derradeiramente, não se pode deixar de observar que a defesa informou que foi anexo aos autos elementos oriundos do autos de código 123915, onde sequer haveriam conversas referentes ao numeral (66) 99661-3057, cuja decisão seria em data distinta, refere-se

outra ação policial, estando estas, conforme era de conhecimento da defesa, tal qual demonstrado, embasadas nos autos do incidente nº 1146-62.2016.811.0025.

a.3) Do pedido de reconhecimento de nulidade processual em virtude da ausência do Laudo Definitivo de Constatação de entorpecentes.

A defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade processual em virtude de que não houve a juntada do laudo definitivo do material apreendido, tendo sido acostado ao feito apenas o laudo preliminar de entorpecente de fls. 84/85, realizado no dia da apreensão e prisão em flagrante do apelante.

Entretanto, a matéria não comporta acolhimento.

Segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo
" (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016).” (AgRg no HC n. 669.046/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

A este respeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, frise-se, adota o mesmo entendimento: “
a confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
” (N.U 0000544-66.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

De minha relatoria, compartilhando deste entendimento, confira-se: N.U 0002678-06.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021, N.U 0006548-70.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021 e N.U 0012669-17.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021.

No caso dos autos, houve a juntada do laudo pericial nº 610.2.04.2017.000709-01, o qual foi produzido e assinado pela Perita Oficial Criminal da POLITEC/SESP/MT Ana Sofia Alves Paiva (ID 99553536 – pp. 164/166).

Diante disso, tem-se que não há falar-se em nulidade processual ou de ausência de prova a respeito da materialidade do crime relativo ao entorpecente encontrado, pois a jurisprudência se inclina no sentido de que o laudo preliminar é suficiente para comprovar a materialidade delitiva dos crimes relacionados a entorpecentes quando assinado por perito oficial, notadamente nos casos onde os procedimentos adotados para aferição do material não exigem a adoção de exames mais complexos, tal qual na hipótese.

b) Do mérito

b.1) pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

A defesa alega em seus argumentos que não há nos autos elementos que demonstrem que o apelante tenha concluído a suposta venda ou cessão onerosa/gratuita de arma de fogo ou munições. Alega, dentre outros pontos, que em relação à arma de calibre .38, oferecida à pessoa conhecida como
Del
, de que não ocorreu a referida venda. Pontua não haver provas de que o número utilizado para negociar o armamento pertenceria ao apelante.

O Ministério Público, em contrarrazões, concordou com a tese defensiva. Alega que a conduta de ceder onerosamente, ou não, arma de fogo implica a transferência da pose da arma de fogo, o que não ocorreu.

Segundo explica a doutrina, o verbo
ceder
deve ser entendido como
transferir a posse
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2
. 11. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2018, p. 23) que, no caso, não restou devidamente demonstrada.

Sabe-se que as condenações criminais, devido à sua gravidade, exigem provas incriminadoras robustas e que tenham sido produzidas em contraditório judicial. Do contrário, nas situações firmadas sobre o frágil terreno das dúvidas, contradições e incertezas, a absolvição é imperiosa.

Neste sentido, frise-se que a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CRFB/88), dentre as várias acepções que possui, também deve ser vista “
como regra de julgamento a ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo.
Para a imposição de uma sentença condenatória é necessário provar, além de qualquer dúvida razoável, a culpa do acusado
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 57/58).

No presente caso não restou devidamente demonstrado que o apelante, apesar das conversas interceptadas, tenha cedido arma de fogo à terceira pessoa, motivo pelo qual a sua absolvição deve ser reconhecida. A respeito deste ponto, importantes observações foram feitas pela Procuradoria-Geral de Justiça: “
No caso posto em mesa para julgamento, constata-se, máxime pelos colóquios interceptados, a existência de negociação de cedência de arma de fogo entre o acusado Junio e a pessoa de Adriel, entrementes, durante a persecutio criminis, não restou demonstrado a efetiva transferência da posse do artefato bélico. Sob esse prisma, não se evidencia de modo seguro que, de fato, o réu cedeu arma de fogo a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal
”.

Portanto, a absolvição do apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, é imperiosa.

b.2) pedido de absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas – alegada ausência e insuficiência probatória.

Como visto, ao apelante foi atribuída a prática do crime de tráfico de drogas, pois, de acordo com a denúncia, no dia 17/01/2017, por volta das 10 horas, na residência localizada na Rua Massaranduba, s/nº, bairro Padre Duílio, em Juína/MT, o apelante Junio Pereira Pardim guardava em sua residência, supostamente com finalidade comercial ilícita, 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína (
crack
), com peso aproximado de 6,707 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de entorpecente devidamente acostado ao feito.

Por força desta acusação, acabou sendo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

A defesa não se conformou e em suas razões alega que com o eventual reconhecimento da nulidade das provas, os demais elementos seriam insuficientes para manutenção da sentença penal condenatória. Contudo, afirma que ainda que todos os elementos sejam mantidos, não há elementos suficientes para amparar a condenação do apelante. Menciona que não há confirmação de que o número de telefone (66) 9661-3057 pertencesse ao apelante, alega que o conteúdo das degravações é vago, pois não haveria menção ao objeto da negociação. Sustenta que apesar da apreensão de drogas, não houve a indicação de que policial localizou o entorpecente. Relata que o entorpecente foi encontrado em uma residência que não lhe pertencia, que já havia se mudado do local há cerca de 30 dias. Registra que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para permitir a conclusão de que se destinava ao tráfico de drogas, podendo-se tratar de entorpecente destinado ao próprio consumo. Relatou que as testemunhas ouvidas em juízo não confirmam a prática do crime de tráfico de drogas, apenas sublinharam se tratar de pessoa trabalhadora e sem envolvimento com ilícitos.

Pois bem.

Conquanto a defesa afirme que o conjunto probatório produzido no decorrer da persecução penal careça de licitude, as matérias foram analisadas no decorrer deste voto e o conjunto probatório não padece, como visto, de qualquer vício.

Por essa razão, as provas serão todas consideradas para aferição das alegações defensivas.

O primeiro ponto que deve ser destacado é que as provas produzidas no decorrer da persecução penal comprovam que o telefone nº (66) 9661-3057, cuja interceptação registrou diálogos que indicam a negociação de entorpecentes, efetivamente pertencia ao apelante, apesar de sua negativa.

Dentre as primeiras informações levantadas pelos investigadores de polícia, encontra-se o relatório policial produzido em 27/02/2016 (ID 99553536 – p. 88), onde se constou que “
segundo entrevistas com alguns usuários de entorpecentes, o Tola está quieto, ou seja, neste momento não estaria comercializando entorpecentes. Tola utiliza de uma motocicleta da marca Yamaha de cor escura para o seu deslocamento. Tem como hábito no final das tardes de frequentar a casa da sua genitora, sito a Avenida Itiquira nº 672, Bairro Padre Duílio.
Pra sua comunicação utiliza o telefone celular de numeral (66) 9661-3057
. Esporadicamente realiza bicos como servente de pedreiro
” (Sic).

A informação do telefone utilizado pelo apelante Junio Pereira Pardim foi reiterada no relatório de inteligência nº 019/2016/NI/JNA, onde se registrou que o apelante, vulgo
Tola
, “
utiliza o numeral telefônico da operadora Vivo 66 9661-3057
” (ID 99553536 – p. 94). Nos anexos a este relatórios constam diversos
prints
realizados pelos investigadores de polícia de conversas de um grupo de
whatsapp
onde o mencionado numeral, com a denominação
Junior
, aparece trocando mensagens com outros usuários, inclusive com imagens de arma de fogo. A título de ilustração, confira-se os anexos nos ID 99553536 – pp. 100, 101, 110 e 120.

Não ignoro que as imagens acima referenciadas estão relacionadas à suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, entretanto, como dito, o que se pretende aqui, antes de tudo, é verificar se o mencionado numeral (Vivo 66 9661-3057) pertencia ao apelante Junio Pereira Pardim e, como visto, não restam dúvidas que o apelante fez uso do referido terminal, pois além das informações levantadas pela autoridade policial, os demais elementos registram
prints
contendo não apenas mensagens enviadas pelo referido numeral, como também fotografias suas enviadas aos outros usuários, conforme extensamente comprovado nos autos.

Afastada qualquer dúvida acerca da utilização daquele numeral por parte do apelante, há de verificar a materialidade e a existência de provas acerca da comercialização ilícita de entorpecentes.

Quanto à materialidade, duas pontuações para comprová-la foram feitas anteriormente: (a) após ser submetida a exame, a porção com peso aproximado de 6,707 gramas encontrada na rua Massaranduba, s/nº, bairro Padre Duílio, em Juína/MT foi identificada como pasta-base de cocaína (crack) pelo laudo pericial nº 610.2.04.2017.000709-01, produzido e assinado pela Perita Oficial Criminal da POLITEC/SESP/MT, Sra. Ana Sofia Alves Paiva (ID 99553536 – pp. 164/166). Em segundo lugar, segundo extensa explicação feita alhures, (b) a jurisprudência sedimentou entendimento no sentido de ser dispensável a juntada de laudo definitivo para aferição da materialidade relativa aos crimes colacionados de tráfico de drogas (AgRg no HC n. 669.046/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Destarte, comprovada a materialidade.

Quanto à posse do entorpecente encontrado nos autos, embora o apelante tenha afirmado não ser o detentor da droga, pois não estaria residindo no local há mais de 30 (trinta) dias, além dos autos não conterem elementos que corroborem com sua afirmação, não se pode ignorar que o termo de apreensão registrou que um documento de identidade RG nº 1541576-7 SSP/MT, um CPF de nº 004.450.601-58 e uma carteira de trabalho de nº 39569, série 00020/MT, todos em nome de Junio Pereira Pardim, foram localizados na casa identificada como do apelante –
justamente onde o entorpecente apreendido foi encontrado
.

Frise-se: três documentos do apelante foram encontrados no endereço supracitado, vinculando-o ao local e afastando a alegação de que não mais residia naquela localidade.

Embora a defesa alegue que não houve o acompanhamento das buscas por testemunhas, é certo que o art. 245, §4º, do Código de Processo Penal exige a medida apenas quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir a diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente –
não sendo a hipótese dos autos
.

Diante das provas da materialidade delitiva e da que vincula o apelante entorpecente encontrado, há de se verificar se os elementos coligidos indicam que o material destinava-se ao próprio consumo, a ensejar a incidência do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, ou se, à comercialização, demonstrando a correção da capitulação feita pelo juízo
a quo
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Em suas razões recursais, a defesa alega que as testemunhas ouvidas em juízo não acrescentam nada à tese de que o apelante traficava drogas, pelo contrário, afirmam-no como trabalhador.

Todavia, durante a fase preliminar da persecução penal, vários elementos foram produzidos e comprovam o envolvimento do apelante com o comércio ilícito de entorpecentes.

Inicialmente convém mencionar os registros encartados no ID 99553536 – pp. 296/305, onde um dos relatórios policiais produzidos durante a investigação apresentou a degravação dos dados contidos no aparelho de celular,
smartphone
marca Lenovo, cor dourada, IMEIs 358213076880712/358213076880720, apreendido por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do apelante Junio Pereira Pardim, conforme termo acostado no ID 99553536 – p. 152 e boletim de ocorrência nº 2017.19580 (ID 99553536 – p. 187).

Nas conversas degravadas do referido aparelho constam as seguintes mensagens: “
Cadê o
Tola
? Aparece aí
Tola
, conversar mais nós aí. Explicar o que aconteceu aí, o bagulho está louco aí é!
”, “
E aí
Tola
o que aconteceu aí irmão? Que fita foi essa aí
”, “
Embora, embora. E aí
Tola
, meu truta, está só de boa então
”, “
Uai
Tola
você não está lembrado do Magrão não
Tola
?
”, “
E aí
Tola
está no mocó ou já apresentou já, está de boa
”.

Embora estas mensagens digam respeito a fato estranho a estes autos, os quais teriam sido averiguados em outro processo, não é possível ignorar que as mensagens foram enviadas justamente à pessoa tratada pelo vulgo
Tola
, o mesmo do apelante Junio Pereira Pardim, que admitiu em juízo ser conhecido como
Tola
.

O relatório trouxe também vários outros trechos degravados onde mensagens com o vulgo do apelante aparece. A título de ilustração, constam mensagens datadas do dia 16/12/2017 nos seguintes termos: “
Hein, deixa eu te falar, você está ligado aí em um trinta e oito novinho que está rolando aí, mas numeração raspada, será que vira comprar? Achoq eu não vira não, né
Tola
”, “
Só que para mim também
Tola
, para mim virava comprar uma espingarda se eu ficasse aí cara
”.

No mesmo aparelho telefônico constam áudios atribuídos ao apelante
Tola
, datados de 07/12/2016, abaixo transcrito:

- Tola: Troca esse Gol seu em
rapadura
? Nós tem
rapadura
para trocar nele.

- Tola: Vê rápido lá ante que eu mudo de assunto.

- Tola: [inaudível]... esse trem é blindado, você quer duas e é blindado essa desgraça.

- Tola: Quanto, quanto que vale essa lata velha aí? Joga o preço aí, eu pago dez mil nessa porra aí.

Segundo os investigadores a tal
rapadura
provavelmente seria pasta base de cocaína oferecida em troca de um veículo VW Gol (ID 99553536 – p. 300).

Em suma, um dos aparelhos telefônicos apreendidos no decorrer da persecução penal, onde constam várias mensagens destinadas ao apelante –
ressaltando que o aparelho foi apreendido por ocasião das buscas em seu desfavor
–, comprova várias conversas em que fora tratado como
Tola
e trás eu seu bojo uma interceptação envolvendo uma negociação envolvendo a pretensa troca de um veículo por
rapadura
(termo que a autoridade policial entendeu que poderia ser
gíria
para pasta-base).

Soma-se a isso que durante a fase inquisitorial colheu-se o depoimento de Hilton Araújo da Silva, vulgo
Miltinho
, usuário de drogas que afirmou ter comparado droga da pessoa conhecida pela alcunha de
Tola
, posteriormente identificado como o apelante Junio Pereira Pardim (ID 99553536 – pp. 13/15).

Contudo, outros elementos, ainda mais robustos e definitivos, foram produzidos a indicar que o apelante estava envolvido com o tráfico de drogas.

A este respeito é importante mencionar que o relatório policial nº 34/2016/DRPJC/NI – 02/05/2016, referente à interceptação telefônica tendo como algo o apelante Junio Pereira Pardim, dentre outros, não deixa dúvidas quanto a traficância. Rememore-se que as interceptações, feitas no numeral Vivo 66 9661-3057 já foram objeto de análise e comprovação de que foi utilizado pelo apelante.

Pois bem.

As conversas interceptadas, ao menos naquilo que tange ao apelante Junio Pereira Pardim, referem-se, evidentemente, à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (ID 99553536 – pp. 124/136). Importa salientar que foi registrada conversa estabelecida entre o apelante e um terceiro não identificado em que este pediu ao apelante 80 (oitenta) gramas de entorpecentes. A chamada guardião 14575082.WAV, registrou o seguinte diálogo:

Tola: Oi.

HNI: E ai, tio

Tola: E aê

HNI: Chô fala pro cê

Tola: Hum

HNI: tem um camarada aí querendo pegar oitenta gramas tem como ajeitar pra nos aí.

Tola: num entendeu

HNI: oitenta gramas

Tola: oitenta grama?

HNI: é

Tola: hum

HNI: na verdade ele quer 100 mais 20 eu tenho aqui e aí eu passo oitenta para você agilizar aí, tem jeito ou não?

Tola: Vou ver aqui, já já eu te ligo.

HNI: Tá beleza agiliza aí que nós vamos ganhar o nosso

Tola: Tá eu vou ver quanto tem aqui aí eu te ligo.

HNI: Tá, aí você vê quanto que o cara faz aí

Tola: Tá eu vou ver aqui

HNI: Aí você retorna pra mim

Tola: Tá falow.

A chamada Guardião 14596394.WAV registrou conversa entre o apelante e uma mulher, efetivada em 09/04/2016 às 20h28min., não identificada pelos investigadores, onde
Tola
foi questionado se ele tem
da boa
, uma vez que anteriormente pegou um entorpecente
muito bom
e que gostaria novamente. Diálogo foi travado nos seguintes termos:

MNI: Oi.

Tola: e ae comprou o negócio?

MNI: ah comprei, comprei bosta.

Tola: não sabe o que que é tem aquele cara lá que eu falei para você que ia vender tudo.

MNI: hum

Tola: Ele vendeu aquilo lá tudim aí sobrou um pouco de grama daquela lá naum que pegar ela não?

MNI: Da ruim.

Tola: Não é da boa, da boa.

MNI: Han:

Tola: Da boa.

MNI: É daquele que você falou para mim?

Tola: É da merminha.

MNI: E sobrou quanto?

Tola: Sobrou uma caixa daquela lá, que pegar ela?

MNI: Eu quero tá com você aí?

Tola: Não tá naum tá com ele aqui mais dai eu pego e ligo pra ele e trás aqui sobrou só uma só.

MNI: Entaum pega ela pra mim

Tola: Tá vem buscar agora.

MNI: hurum.

Tola: Entaum sobe lá em casa agora que eu vou pra lá e já levo pra você.

MNI: Tá bom.

Tola: Tá mas não demora não.

MNI: É quantos?

Tola: a vou fazer R$ 230,00 pra você a mesma coisa.

MNI: Ah tão tá bom brigadu.

Tola: Tá mas vem logo tá bom.

MNI: tá valeu.

Na mesma data (09/04/2016), às 20h28min., o apelante conversou com um homem não identificado nos seguintes termos:

HNI: Fala filho

Tola: oh cheguei tá

HNI: Já?

Tola: Já!

HNI: eita porra.

Tola: Quis descer ligeiro fui ontem e já voltei hoje

HNI: Ah tá beleza

Tola: Tão tá

HNI: Vai ser quanto mesmo preço?

Tola: ah vou fazer pra você R$ 230,00 ela.

HNI: tá.

Tola: Tá beleza entaum valeu.

Não é demais pontuar que a interceptação telefônica constitui-se de prova cautelar com contraditório diferido, que, se somada aos demais elementos produzidos no decorrer da persecução penal, ainda que na fase investigatória, autoriza a prolação de sentença condenatória. A este respeito: “
À luz do art. 155 do CPP, é possível condenar o réu com lastro em interceptação telefônica (prova cautelar com contraditório diferido) convergente com as demais provas obtidas no processo penal e com a declaração de testemunha ouvida na fase policial" (REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/3/2018)
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.806.842/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021).

Inobstante a defesa tenha argumentado a vagueza do conteúdo das interceptações, pois “
nenhuma das conversas parcialmente degravadas menciona o objeto da suposta negociação
”, tal argumento não procedente. Isso porque é prática natural a utilização de linguagem cifrada, gírias e termos distintos para se referir aos entorpecentes, tal qual feito neste caso.

Ora, o teor das interceptações demonstra fartamente o envolvimento do apelante com o comércio ilícito de entorpecentes, somando-se aos demais elementos colacionados ao feito para comprovar a justiça e correção de sua condenação como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Embora tenha negado ser o usuário do numeral telefônico interceptado e que era o proprietário do entorpecente, não restam dúvidas de que todas as provas indicam justamente o oposto, conforme fora visto, justificando-se a manutenção de sua condenação.

Conquanto também tenha afirmado durante a audiência de instrução e julgamento que tomou conhecimento que um terceiro estaria fazendo uso de um perfil falso no
whatsapp
, utilizando de suas fotos e nome, não chegou sequer a vincular o suposto perfil
fake
à suposta negociação ilícita de drogas. Ademais, nenhuma providência jurídica, registro policial ou testemunha veio aos autos de modo a corroborar com suas afirmações ou de modo a contrapor as provas produzidas pela acusação.

Registre-se que, em que pese a alegação de que não se realizou perícia de voz para se verificar que aquela registrada pelas autoridade pertence ao apelante, não houve a realização de pedido defensivo neste sentido no decorrer da instrução processual. Para além da preclusão, é certo que o próprio apelante poderia fazer a produção unilateral desta prova, cabendo ao órgão acusador contrapô-la, o que não foi feito.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido “
de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996
” (HC n. 453.357/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018).

Derradeiramente, quanto a afirmação de que os autos não trouxeram a identificação do policial que encontrou o entorpecente no local, isso em nada macula a produção probatória ou beneficia o agente.

Conforme as informações prestadas pela policial civil Dione Peres Aguiar, a qual afirmou que se deslocou até a casa da mãe do apelante (Sra. Maria Aparecida Gomes Pardim, localizada na Av. Itiquira, nº 672, Bairro Padre Duílio) e, em companhia do apelante Junio Pereira Pardim, foi até o quarto dele naquela residência, foi localizado no interior de uma bolsa térmica verde uma munição intacta de calibre 38. Os policiais também encontraram um aparelho celular e cor branca, marca Sony e um adesivo para bicicletas.
Relatou que, em seguida, na companhia de outros policiais, foram até a residência do apelante (rua Massaranduva, s/nº, bairro Padre Duílio) e, no local encontraram uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, um invólucro plástico de cor esverdeada que teria sido utilizado para acondicionamento de droga anteriormente
.

Independente de quem tenha sido o policial que encontrou o entorpecente no local, não restam dúvidas de que a atuação foi legítima e amparada por decisão judicial, que o entorpecente pertencia ao apelante e que destinava-se ao comércio.

Frente ao exposto, não subsistem dúvidas de que a condenação de Junio Pereira Pardim encontra amplo respaldo probatório, não havendo falar-se em possibilidade de modificação do julgado para absolvê-lo ou desclassificar o delito.

- Do Recurso do Ministério Público – Pleito pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Recurso defensivo pleiteando a elevação do patamar de diminuição por força da referida minorante.

Segundo se depreende dos recursos, tanto o Ministério Público quanto a defesa do apelante Junio Pereira Pardim enfrentam a questão relativa à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com a sentença: “
aplicável a causa de diminuição de prevista no art. 33, §4º, da lei n. 11.343/2006 (o chamado tráfico privilegiado). Assim,
DIMINUO
a reprimenda em 1/6, alcançando uma pena provisória de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.” A fração de diminuição foi estabelecida levando-se em conta que “
a despeito de fato isolado no histórico do acusado, noto que as interceptações dão conta de várias negociações de droga, situação que caminha em direção a uma maior exposição de perigo à saúde pública, afigura-se razoável a fração mínima
”.

De sua parte, o órgão acusador pugnou pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 aplicada em favor de Junio Pereira Pardim (ID 99553538 – pp. 93/96). Já a defesa do apelante Junio Pereira Pardim requereu a reforma da pena com a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) decorrentes da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 99553537 – pp. 210/278).

Consoante o Ministério Público, consta que o apelante Junio Pereira Pardim responde a outras duas ações penais (código 126695 e código 105225), de modo que estaria claro pelas condições e circunstâncias fáticas a sua
dedicação
com afinco à prática de delitos, impedindo a aplicação da minorante.

Compulsando os autos, verifico que o apelante responde aos processos nº 0000412-77.2017.8.11.0025 (homicídio qualificado), no qual foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal e ao processo nº 0000171-74.2015.8.11.0025 em razão da suposta prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Contudo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência se alinhou à do Supremo Tribunal Federal, “
A Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020)" (HC n. 6644.284/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 27/9/2021)”
(AgRg no HC n. 725.854/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.045.717/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022 e AgRg no HC n. 671.449/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.

Desta forma, diante da presunção de inocência, inviável o afastamento da minorante.

No que se refere à fração de diminuição da pena, o patamar de 1/6 (um sexto) utilizado pelo juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentado, conforme passo a exposto.

Segundo a defesa, a fixação da fração de diminuição deve pautar-se pelos elementos do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, os quais foram valorados positivamente no presente caso, motivo pelo qual a fração de diminuição deveria ser de 2/3.

As interceptações telefônicas dão a entender que o apelante promoveu diversas negociações relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

A minoração em patamar mínimo, tendo atenção a este fato, mostra-se adequada em razão da existência de informações concretas nos autos de que o apelante negociou drogas em mais de uma oportunidade, tangenciando a própria aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 –
pois, se aproximou da situação em que estaria demonstrado que fazia desta prática ilícita uma constante, um meio de vida
.

Frente ao exposto, embora mantenha a aplicação da minorante, por entender não haver provas concretas de que fez da prática delitiva um meio de vida (não se dedicar a atividades criminosas), os elementos dos autos tangenciaram esta hipótese, motivo pelo qual a minoração no patamar mínimo mostra-se adequada.

Com essas considerações, voto no sentido de:

-
Julgar prejudicado
o recurso interposto por Mirian Gomes Pardim Braga e reconhecer,

de ofício
,
a extinção da punibilidade
decorrente da
prescrição
da pretensão punitiva superveniente;

-

Negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de modo a manter a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em favor do apelado Junio Pereira Pardim;

- Dar parcial provimento
ao recurso interposto por Junio Pereira Pardim, tão somente para absolvê-lo da prática delituosa insculpida no art. 14 da Lei nº 10.826/03;

É como voto.

[1]
Conforme consta nos autos, à época dos fatos e do oferecimento da denúncia, o art. 17 da Lei nº 10.826/2003 contava com parágrafo único. Atualmente,
após as alterações formuladas pela Lei nº 13.964/2019, o art. 17 da referida lei é complementado pelos §§1º e 2º.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022